Tribunal: TJMT
Processo: 1015403-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015403-04.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência, Constragimento ilegal, Perseguição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREZA COSTA DE MORAIS AZEVEDO - CPF: 701.915.232-59 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDREZA COSTA DE MORAIS AZEVEDO - CPF: 701.915.232-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANE TOLENTINO DA COSTA - CPF: 049.582.341-44 (VÍTIMA), WESLEY REZENDE DA SILVA - CPF: 045.320.031-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS NÃO DEMONSTRADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COMPATÍVEL COM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor da paciente contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 147-A do Código Penal, em razão do reiterado descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

2.

A impetrante sustenta ausência de risco atual à ordem pública e às vítimas, desproporcionalidade da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas e possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, diante de indícios de transtorno mental e da instauração de incidente de insanidade mental.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o periculum libertatis; (ii) se o descumprimento reiterado das medidas cautelares autoriza a segregação cautelar; e (iii) se os indícios de transtorno psiquiátrico da paciente impedem a manutenção da prisão preventiva ou autorizam a substituição por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

4.

A prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 282, §4o, e 312, §1o, do CPP, diante do reiterado descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e da persistência das condutas persecutórias atribuídas à paciente.

5.

A decisão constritiva indicou elementos concretos aptos a evidenciar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, notadamente o
modus operandi
consistente em perseguições às vítimas apesar das medidas protetivas impostas, circunstância reveladora da aparente periculosidade social da paciente e da insuficiência das medidas menos gravosas.

6.

O reconhecimento da inimputabilidade penal exige prova pericial específica, nos termos dos arts. 26 do CP e 149 do CPP, não sendo possível acolher alegação de incapacidade mental com base em meros indícios ou antes da conclusão do incidente de insanidade mental instaurado pelo juízo de origem.

7.

A eventual necessidade de tratamento psiquiátrico não é incompatível com a prisão preventiva, devendo o tratamento médico ser assegurado durante a custódia cautelar, inexistindo constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória.

8.

Ausência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, §4o, e 312, §1o, do CPP.

2.

A instauração de incidente de insanidade mental não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sobretudo quando ausente prova pericial conclusiva acerca da inimputabilidade do agente.

3.

A necessidade de tratamento psiquiátrico é compatível com a custódia cautelar, desde que assegurada a assistência médica adequada durante o encarceramento.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 26; CPP, arts. 149, 282, § 4o e § 6o, 312, § 1o, e 319, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ANDREZA COSTA DE MORAIS AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente
nos autos da Ação Penal n. 1006251-24.2025.8.11.0013, em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo art. 147-A do Código Penal.

Dessume-se dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada sob o fundamento de
descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas
, notadamente o não comparecimento para instalação de tornozeleira eletrônica e a suposta continuidade de condutas persecutórias por meios digitais.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
ausência de risco atual e concreto à ordem pública e à vítima
, considerando que a paciente não mais reside na mesma unidade da Federação, tendo se mudado voluntariamente para outro Estado, o que afastaria a possibilidade de reiteração de condutas presenciais.

Aduz, ainda, a manifesta
desproporcionalidade
da prisão preventiva, porquanto o delito imputado não envolve violência física ou grave ameaça, tratando-se de infração que, em eventual condenação,
dificilmente resultaria em regime fechado
.

Argumenta, outrossim, que os autos evidenciam fortes indícios de
comprometimento da saúde mental da paciente
, circunstância reconhecida pelo próprio juízo ao determinar a instauração de incidente de insanidade mental, o que, à luz da Resolução n. 487/2023 do CNJ, imporia
tratamento em ambiente terapêutico
, e não o encarceramento.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva da paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por
custódia domiciliar
, com imposição de medidas terapêuticas e acompanhamento pela rede de saúde mental.
No mérito
, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 359482862.

I
ndeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 359661891), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 360867867.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 364862871).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
teve sua prisão preventiva decretada em decorrência do descumprimento de medidas cautelares impostas como condição para usufruto de liberdade provisória.

Colhe-se dos autos que, em
1o de outubro de 2025
a autoridade acoimada de coatora acolheu a representação ministerial para a aplicação de medidas cautelares em desfavor de
ANDREZA COSTA DE MORAIS
, pela suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) que vitimou
Cleidiane Tolentino da Costa
e
Wesley Rezende da Silva
.

Na ocasião, a magistrada consignou a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum in mora

decorrentes das circunstâncias do fato, uma vez que as vítimas relataram sofrer perseguições virtuais por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, além das idas da custodiada ao ambiente de trabalho do ofendido de maneira insistente e ameaçadora, razão pela qual foram fixadas as seguintes medidas:

“[...] (1) a colocação de tornozeleira eletrônica em desfavor de Andreza Costa de Morais Azevedo, com distância mínima de 200 metros em relação às vítimas, suas residências e locais de trabalho;

(2) a entrega de botão de pânico à vítima Cleidiane Tolentino da Costa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com as orientações e registros necessários;

(3) a proibição da investigada citar, mencionar, divulgar, postar ou de qualquer forma fazer alusão às vítimas, direta ou indiretamente, por qualquer meio físico ou digital, advertindo-se que o descumprimento importará comunicação imediata ao juízo e poderá ensejar decretação de prisão preventiva;

(4) a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, determinando-se a realização de exame pericial psiquiátrico oficial, a ser efetuado pelo órgão pericial competente, devendo o laudo ser apresentado em até 10 (dez) dias, salvo motivo justificado;

5) a nomeação da DEFENSORIA PÚBLICA para acompanhar a investigada no referido exame e demais atos processuais, até eventual constituição de advogado de sua confiança; e

(6) o encaminhamento de cópia integral destes autos à Promotoria de Justiça Cível desta comarca, para providências que entender cabíveis quanto à apuração de eventual incapacidade civil ou necessidade de curatela.”
(ID 59482862 - Pág. 103).

No entanto, tendo em vista o
reiterado descumprimento das providências impostas
, o Ministério Público Estadual apresentou pedido de imposição de cautelares adicionais mais gravosas, o que foi deferido pela magistrada em
09 de novembro de 2025
, nos seguintes termos:

“[...] (1) a colocação de tornozeleira eletrônica em desfavor de Andreza Costa de Morais Azevedo, com distância mínima de 200 metros em relação às vítimas, suas residências e locais de trabalho;

(2) a entrega de botão de pânico à vítima Cleidiane Tolentino da Costa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com as orientações e registros necessários;

(3) a proibição da investigada citar, mencionar, divulgar, postar ou de qualquer forma fazer alusão às vítimas, direta ou indiretamente, por qualquer meio físico ou digital, advertindo-se que o descumprimento importará comunicação imediata ao juízo e poderá ensejar decretação de prisão preventiva;

(4) a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP, determinando-se a realização de exame pericial psiquiátrico oficial, a ser efetuado pelo órgão pericial competente, devendo o laudo ser apresentado em até 10 (dez) dias, salvo motivo justificado;

5) a nomeação da DEFENSORIA PÚBLICA para acompanhar a investigada no referido exame e demais atos processuais, até eventual constituição de advogado de sua confiança; e

(6) o encaminhamento de cópia integral destes autos à Promotoria de Justiça Cível desta comarca, para providências que entender cabíveis quanto à apuração de eventual incapacidade civil ou necessidade de curatela. [...]”
(ID 359482862).

Sucede que a paciente acabou por descumprir também as novas medidas cautelares estabelecidas, o que ensejou nova manifestação ministerial pugnando pela decretação, desta feita, de sua prisão preventiva, requerimento acolhido no dia
27 de março de 2026,
sob os seguintes fundamentos:

“[...] Diferente dos argumentos exaustivos da defesa, uma mera análise dos autos demonstra, sem sombra de dúvidas, o esgotamento total das medidas cautelares impostas a requerida que evoluíram conforme a continuidade de suas ações e não cumprimento de ordem judicial.

Em que pese a determinação de instauração de incidente de insanidade mental, não pode a defesa tentar valer-se de um procedimento em andamento justamente para verificar eventual incapacidade mental da requerida como fundamento para a não decretação de prisão preventiva.

Neste sentido, é imprescindível consignar que, embora tenha sido determinado por este Juízo a instauração de Incidente de Insanidade Mental, referido exame AINDA NÃO FOI REALIZADO, razão pela qual NÃO HÁ, NOS AUTOS, QUALQUER ELEMENTO DE PROVA TÉCNICA capaz de atestar incapacidade mental da requerida.

Assim, a invocação feita pela defesa carece de lastro técnico e não impede a decretação da prisão preventiva.

Por fim, quanto ao requerimento de concessão de prisão domiciliar, verifico que a requerida não enquadra-se em nenhuma das hipóteses previstas em lei e, não obstante, esclareço que diante do descumprimento das medidas cautelares fixadas, bem como pela natureza do delito e meio empregado para sua realização, a prisão domiciliar não surtiria os efeitos necessários para cessar a ação.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 282, § 6o e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva da requerida ANDREZA COSTA DE MORAIS.”
(ID 228356367).

Nesse contexto, a Defensoria Pública sustenta a presença de
constrangimento ilegal
em razão da
ausência de risco atual e concreto à ordem pública e à vítima
, além da manifesta
desproporcionalidade
da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas. Além disso, defendeu a possibilidade de
prisão domiciliar
e medidas terapêuticas, já que a condição de vulnerabilidade da paciente é evidenciada a partir dos indícios de transtorno mental e ausência de rede de apoio.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da medida constritiva:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 312, §1o do CPP,
tendo em vista a necessidade de resguardar a
ordem pública
, já que, apesar das medidas cautelares impostas, a beneficiária insistiu na reiteração das condutas delitivas, ameaçando a integridade física e psicológica das vítimas.

Vale destacar que o art. 282, §4o, do CPP, que trata das medidas cautelares diversas da prisão, autoriza a decretação da custódia preventiva em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas
, vindo o art. 312, §1o, do mesmo diploma, a autorizar a decretação da prisão preventiva em idêntico sentido, ou seja, “
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
”.

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pelo Defensoria, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a robusta fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as arguições deduzidas no
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos.

Com relação à argumentação defensiva a respeito de eventual transtorno psiquiátrico enfrentado pela custodiada, ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro adota, para análise da
inimputabilidade
, o critério
biopsicológico
(art. 26,
caput
, do Código Penal), que exige a
conjugação do elemento biológico com o elemento psicológico
, mediante a demonstração não apenas da existência de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas da comprovação de que,
ao tempo da ação ou da omissão
, o agente era
inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Cuida-se de circunstâncias que devem ser comprovadas mediante
prova pericial específica
(art. 149 do Código de Processo Penal), não sendo possível o reconhecimento antecipado de alardeada inimputabilidade com base em
meros indícios
.

No caso em exame, embora existam indícios de que a paciente atravessava
quadro de descompensação psíquica
quando da prática do delito,
essa circunstância foi devidamente considerada pela autoridade judiciária
, que determinou a instauração de incidente de insanidade mental (ID 59482862 - Pág. 103), a ser realizado no dia 10 de junho de 2026.

Nessa conjuntura, pretender o
reconhecimento antecipado da inimputabilidade
, antes mesmo da conclusão do exame pericial, a meu ver significaria inverter a lógica do sistema processual penal, que reserva à perícia médico-legal a função de esclarecer, com base em critérios técnico-científicos, a efetiva condição psíquica do acusado ao tempo dos fatos.

Ademais, como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal
não exige imputabilidade como pressuposto da prisão preventiva
, mesmo porque a periculosidade, para fins de
prisão preventiva
, pode decorrer justamente da
inimputabilidade
, quando o agente, em razão de transtorno mental, representa
risco concreto à ordem pública
,
que é exatamente o caso dos autos
, haja vista a evidente insuficiência de medidas menos gravosas para impedir a reiteração delitiva.

Nesse sentido, remanesce a possibilidade de custódia cautelar mesmo diante de eventual inimputabilidade,
com possibilidade de substituição por medida de segurança
apenas após a conclusão da perícia
, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal.

Sob outra vertente, deve-se reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva se ampara em
fundamentação idônea
, uma vez que indica a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, dado o
modus operandi
consistente em perseguir o ofendido em locais diversos e ambientes virtuais, circunstância que demonstra a
imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
: STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e STJ - AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,

a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir aordem pública”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Por fim, reforço que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que
a necessidade de tratamento médico ou psiquiátrico não é incompatível com a prisão preventiva
,
devendo o juízo determinar que o tratamento seja prestado durante a custódia cautelar, de modo que tampouco procede o pleito pela
prisão domiciliar.

Via de consequência, por não vislumbrar
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que possa ensejar aconcessão da ordem, observada a
excepcionalidade do caso concreto
, estou convencido de que, apesar dos esforços da i. Defensoria Pública em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada em favor de
ANDREZA COSTA DE MORAIS AZEVEDO,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026